Tribunal: STF
Processo: RE 1541614
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. COMERCIANTE VAREJISTA. EXCLUSÃO DE VERBAS DE PROPAGANDA RECEBIDAS DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEBIMENTO, PELO COMERCIANTE VAREJISTA DE MERCADORIAS, DE VALORES PAGOS PELOS FORNECEDORES A TÍTULO DE ‘VERBAS DE PROPAGANDA’. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE RECEITAS, POR IMPLICAR AUMENTO DO PATRIMÔNIO DO CONTRIBUINTE.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo exarou juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão do polo recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da impossibilidade de exclusão da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, dos valores relativos a verbas de propaganda recebidos por empresa comerciante varejista de seus fornecedores de mercadorias, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Base de cálculo. Contribuição previdenciária patronal. Alegação de que não se trata de receita. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.506.458-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 16/9/2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. ICMS-DIFAL. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.469.440-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.343.193-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/2/2022)



    “Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” (RE 1.258.842, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020, Tema 1.098)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE IRPJ E CSLL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a possibilidade de dedução do valor recolhido a título de IRPJ e de CSLL da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 12.973/2014 e DL 1.598/1977), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.480.903-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.210.308-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2008. O Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da receita auferida pela recorrente, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 605.925-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/4/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II - Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747.929-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente